Tribunal: STF
Processo: RE 1260355
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 6, Doc. 6):
    “EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COISA JULGADA. Prevalece a coisa julgada. quando o título judicial determinar a incidência de juros de mora até o efetivo pagamento.”
    Opostos embargos de declaração (Doc. 8), foram rejeitados (Doc. 9).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Carta Magna, a parte recorrente aponta violação ao art. 100, §§ 1º e 4º, da Constituição, alegando, em síntese, a “inviabilidade de incidirem juros de mora sobre o débito do ente público desde a apresentação da conta de liquidação até o prazo constitucionalmente estabelecido para o adimplemento, só havendo incidência de juros se o precatório for pago além do termo final constitucionalmente previsto, o que não é caso” (fl. 4, Vol. 14). 
    Em contrarrazões (Doc. 16), a parte recorrida sustenta, preliminarmente, ausência de prequestionamento e que se trata de matéria de índole infraconstitucional. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido, alegando, entre outros fundamentos, a possibilidade de incidência de juros moratórios até a data do efetivo pagamento do débito, tendo em vista existência de coisa julgada em favor da pretensão da parte exequente.
    É o relatório. Decido. 
    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional e devidamente prequestionada nas instâncias de origem, bem assim foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal, de modo que não prosperam as alegações da parte recorrida. 
    O Apelo Extremo merece provimento. 
    A respeito da matéria controvertida, a jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que os juros moratórios somente podem ser contados a partir de quando a pretensão se tornou exigível. Se o ente público só se tornou inadimplente após o período de graça, não cabe, nos termos da Súmula Vinculante 17, impor qualquer encargo moratório referente ao período em que não estava em atraso. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. 1. A jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não incidem juros moratórios sobre os precatórios pagos durante o prazo previsto no art. 100, § 5º, da Constituição. 2. Em caso de inadimplemento do prazo constitucional, os juros moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório. Precedentes. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso extraordinário.” (RE 871.962-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 5/12/2017) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo e Constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento. Súmula Vinculante nº 17. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. 2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1.098.732-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 2/5/2018) 
    Além disso, esta CORTE já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033- AgRsegundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018) 
    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para acolher a impugnação apresentada pelo INSS em primeira instância, relativa ao saldo remanescente. 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente